Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704272-04.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA HELENA OLIVEIRA FREIRE DE MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por MARIA HELENA OIVEIRA FREIRE contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 4925103): ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 965 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. PROFESSOR. EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DO AMBIENTE ESCOLAR DE ENSINO BÁSICO. EXCLUSÃO DA CONTAGEM. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. A Constituição Federal, no art. 40, §5o, preconiza que o servidor público que atue como professor faz jus à aposentadoria especial quando exercer o efetivo magistério, com atividades além da natureza educativa, incluindo a docência; direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, não necessariamente em sala de aula, mas em estabelecimento de educação básica. 2. O Supremo Tribunal Federal sedimentou a seguinte tese em sede de repercussão geral: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” – RE n. 1.039.644/MG. 3. Demonstrado que os períodos questionados se enquadram nas exigências impostas pela legislação de regência, o servidor fará jus à aposentadoria especial e, consequentemente, ao abono de permanência. 4. No particular, não se verifica atividades eminentemente de magistério como pretendido, visto que foram exercidas atividades fora do âmbito escolar, ainda que em unidades pertencentes à Secretaria de Educação do Distrito Federal. 5. Recurso conhecido e desprovido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de julgamento de repercussão geral (RE 1.039.644/SC – Tema 965), conforme ementa a seguir transcrita: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. (RE 1039644 RG, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 13-11-2017). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019